Tribunal: STF
Processo: MS 38430
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Insubsistência do ato jurisdicional impugnado. Prejuízo da impetração.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Município de Matrinchã/GO contra decisão proferida pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, nos autos da ADPF nº 928.



    2. A inicial noticia que, em 03.01.2022, o Presidente desta Suprema Corte, Ministro Luiz Fux, com respaldo no art. 13, VIII, do Regimento Interno do STF, deferiu medida cautelar requerida na ADPF nº 928, “para suspender os efeitos das decisões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) que resultam em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores das contas administradas pelo Poder Executivo goiano, no curso da fase executiva dos processos que determinaram o ressarcimento de valores aos Municípios em razão dos incentivos financeiro-fiscais dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, por 45 (quarenta e cinco) dias; período após o qual o Eminente Ministro Relator poderá reavaliar a pertinência e a extensão da cautela".



    3. O impetrante sustenta lesado, pela referida decisão, direito líquido e certo de sua titularidade. Cita precedentes. Para evidenciar teratologia no ato jurisdicional impugnado, argumenta (peça de ingresso, fls. 12-20; destaques no original):



    “Ao deferir a medida liminar na mencionada ADPF 928 (Doc. 21), o Presidente desta Casa Suprema de Justiça ordenou a suspensão das decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) que resultam em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores das contas administradas pelo Poder Executivo goiano, no curso da fase executiva dos processos que determinaram o ressarcimento de valores aos Municípios Goianos em razão dos incentivos financeiro-fiscais dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, uma vez que a dinâmica de rateio do ICMS recolhido pelo Estado de Goiás no âmbito dos programas FOMENTAR e PRODUZIR foi afetada à repercussão geral sob o Tema 1.172, paradigmático o RE 1.288.634 (Plenário Virtual, julgado em 1º/10/2021, DJE de 7/10/2021), para se definir se aplica-se àqueles o Tema 42 ou Tema 653, ambos também da repercussão geral do STF.



    Perceba Excelência, que a decisão liminar concedida abarcou não só as decisões do TJGO proferidas em execuções provisórias, mas também as prolatadas nos processos de execução definitiva de sentença já alcançadas pela coisa julgada, o que a torna ilegal e teratológica por estar em desacordo com o § 3º do art. 5º da Lei 9.882/99, que trata das providências que poderão ser adotadas pelo Supremo Tribunal no deferimento de cautelar em ADPF, ao vedar expressamente a suspensão dos efeitos de decisão judicial transitada em julgado, senão vejamos:



    (…)



    Nesse sentido, dada a proteção conferida pelo ordenamento jurídico à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), em atendimento ao princípio da segurança jurídica, uma interpretação compreensiva deve assentar que não se pode ampliar o rol de objetos possíveis da ADPF, de modo a fazê-la alcançar decisões judiciais acobertadas pela preclusão consistente na coisa julgada.



    (…)



    Inclusive, conforme mencionado anteriormente, o Impetrante apresentou junto a este STF pedido de Suspensão de Liminar nº 1.4900, o qual, em 30/11/2021, foi julgado procedente pelo mesmo DD. Presidente desta Casa Máxima de Justiça, DD. Luiz Fux, sob os seguintes fundamentos:



    (…)



    Perceba que um dos fundamentos utilizado na SL 1.490 para ordenar a retomada do curso do cumprimento de sentença promovido na origem foi justamente o reconhecimento do trânsito em julgado da sentença executada, o que demonstra a afronta e lesão a direito líquido e certo do município impetrante pela liminar deferida na ADPF 928, ao ver suspensa a possibilidade do TJGO promover bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores das contas administradas pelo Poder Executivo goiano para dar efetividade a édito sentencial alcançado pela coisa julgada material de que o município impetrante é beneficiário.



    Por estas razões, é que se requer seja concedida a segurança para, sustando os efeitos da decisão liminar proferida na ADPF 928, autorizar o TJGO a proceder as ordens de bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores das contas administradas pelo Poder Executivo Estadual goiano, aptos a assegurar a efetiva entrega da prestação jurisdicional nos autos do cumprimento definitivo de sentença de protocolo nº 0458768-47.2012.8.09.0084.



    4. Por meio da Petição/STF nº 8361/2022 (evento 26), o impetrante emendou a inicial, para incluir, como litisconsorte passivo necessário, o Estado de Goiás, e complementar a fundamentação apresentada a título de causa de pedir, inclusive com indicação de novos precedentes reputados favoráveis a sua tese.



    5. Com respaldo nesses fundamentos, e sob invocação dos requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, deduzidos os seguintes pedidos (inaugural, fls. 21-22; destaques no original):



    “5.1. deferir tutela de urgência, in limine e inaudita altera pars, para, sustando os efeitos da decisão liminar proferida na ADPF 928 pelo Min. Luiz Fux, autorizar o TJGO a proceder ordens de bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores das contas administradas pelo Poder Executivo Estadual goiano, aptos a assegurar a efetiva entrega da prestação jurisdicional nos autos do cumprimento definitivo de sentença de protocolo nº 0458768-47.2012.8.09.0084, até final deliberação do presente mandado de segurança pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal;



    (…)



    5.5. no mérito, conceder a segurança pleiteada no sentido de, sustando os efeitos da decisão liminar deferida na ADPF 928 pelo Min. Luiz Fux, autorizar o TJGO a proceder a ordens de bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores das contas administradas pelo Poder Executivo Estadual goiano, aptos a assegurar a efetiva entrega da prestação jurisdicional nos autos do cumprimento definitivo de sentença de protocolo nº 0458768-47.2012.8.09.0084.”



    6. Dispensadas a prestação de informações pela autoridade apontada como coatora, a citação do litisconsorte passivo necessário (arts. 6º e 9º do CPC) e a remessa dos autos para parecer do Ministério Público (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Consulta ao andamento da ADPF nº 928 revela que o ato jurisdicional impugnado nesta impetração, proferido, em 03.01.2022, pela Presidência desta Suprema Corte, em regime de plantão durante o recesso forense, já não subsiste, substituído que foi por superveniente decisão proferida, em 16.02.2022, pelo Relator daquele feito, Ministro André Mendonça, por meio da qual Sua Excelência deferiu a medida cautelar requerida, ad referendum do Tribunal Pleno, nos seguintes termos, na fração de interesse:



    “29. Pelo exposto, defiro a medida cautelar pleiteada, ad referendum do Tribunal Pleno, com a finalidade de determinar a suspensão de todas as execuções e cumprimentos de decisões judiciais promovidas pelos municípios goianos em razão de condenação do Estado de Goiás no bojo dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, até a conclusão deste julgamento ou do corrente exercício financeiro de 2022, o que ocorrer primeiro. 



    30. Adicionalmente, determino que os Juízos do TJGO referentes aos processos declinados nestes autos abstenham-se de determinar arresto, sequestro, bloqueio, penhora e liberação de valores nas contas administradas pelo Estado de Goiás para atender pretensão de imediato pagamento dos municípios litigantes. Deve-se, portanto, de um lado observar o regime constitucional de precatórios e, de outro, não transferir o numerário em discussão nos mencionados feitos a terceiros particulares, ainda que patronos dos processos e amparados pela prerrogativa disposta no §4º do art. 22 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB).”



    8. A propósito da perda superveniente do objeto, a ensejar o prejuízo da impetração, reporto-me a precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    Ementa: Agravo Interno em Mandado de Segurança. Comissão Parlamentar de Inquérito. Encerramento das suas atividades. Perda Superveniente do Objeto. Prejudicialidade do Writ. Desprovimento do agravo. 1. Extinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado. Precedentes. 2. A instauração de nova CPI nos mesmo moldes da comissão da qual dimanou o ato atacado pelo presente mandamus não tem o condão de superar a prejudicialidade decorrente da extinção da primeira CPI. 3. Agravo interno julgado improcedente em votação unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, com fixação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, CPC. (MS 34318 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 27-06-2017 PUBLIC 28-06-2017)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. 1. A situação do impetrante não mais se encontra regulada pela decisão administrativa proferida pelo CNJ no PCA nº 2008.10.00.000885-5, mas pela prolatada no PP nº 0000384-41.2010.2.00.0000, quadro revelador da perda superveniente do interesse de agir, considerada a insubsistência do ato impugnado nesta ação mandamental. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS 27739 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 30/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 12-12-2016 PUBLIC 13-12-2016)



    9. Não subsiste, portanto, base material para exame da presente impetração.



    10. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o mandado de segurança, por perda superveniente de objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora